Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual vício de dialeticidade no agravo interno, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006